Tribunal: TJES
Processo: 0036926-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036926-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AYRES FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
CORREÇÃO DE
ERRO MATERIAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
EMBARGOS PROVIDOS

1) A petição que requer a correção de erro material deve ser recebida como embargos declaratórios, por força da aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a alteração de Acórdão pelo Colegiado somente pode ser feita por decisão do próprio colegiado.

2) Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração na apelação Criminal interposta por
AYRES FRANCISCO DOS SANTOS,
em face do v. Acórdão de ID 4915493.

A Defensoria Pública Estadual apresenta petição em ID 4969092, apontando a ocorrência de erro material no Acórdão de ID 4915493.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração na apelação Criminal oposto por
AYRES FRANCISCO DOS SANTOS,
em face do v. Acórdão de ID 4915493.

A Defensoria Pública Estadual apresenta petição em ID 4969092, apontando a ocorrência de erro material no Acórdão de ID 4915493.

Inicialmente, registro que recebo a petição de ID 4969092 como embargos declaratórios, por força da aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a alteração de Acórdão pelo Colegiado somente pode ser feita por decisão do próprio colegiado.

A correção de erro material pode ser feita inclusive de ofício, devendo o relator levar a correção do Acórdão a apreciação do plenário, neste sentido já decidiu este Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL ERRO MATERIAL CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que preconiza o art. 1022 do CPC. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 069200011869, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/03/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023).

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CPB – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE OU ARDIL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ILÍCITO CIVIL - PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL - ATIPICIDADE DA CONDUTA - APELO IMPROVIDO.
1) para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos: 1) meio fraudulento, ardil; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e 3) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima. Neste sentido, a fraude é elemento normativo do tipo, sem o qual não há que se falar na existência de estelionato, já que é justamente através dela que se induz e mantém a vítima a erro, ainda que exista prejuízo patrimonial para a vítima. 2) O inadimplemento contratual é ilícito civil, e como tal deve ter sua resolução na seara própria, o conflito resultante da ausência de pagamento em contrato de compra e venda se encontra fora do espectro de abrangência do Direito Penal por força da aplicação dos princípios da seletividade e fragmentariedade. Sendo a legislação penal a mais severa instância de controle social formal, sua atuação se dá apenas em “ultima ratio”. 3) A ausência de comprovação da fraude implica na atipicidade da conduta, de modo que deve ser absolvido o recorrente, na forma do art. 386, VII, do CPP. 4) Apelo improvido.

Assiste razão ao requerimento formulado pela zelosa Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que o Acórdão foi no sentido de se dar provimento ao recurso de apelação e absolver o recorrente por atipicidade da conduta, consistindo em erro material que o apelo teria sido improvido.

Deste modo, determino a republicação do Acórdão nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CPB – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE OU ARDIL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ILÍCITO CIVIL - PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL - ATIPICIDADE DA CONDUTA - APELO PROVIDO.
1) para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos: 1) meio fraudulento, ardil; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e 3) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima. Neste sentido, a fraude é elemento normativo do tipo, sem o qual não há que se falar na existência de estelionato, já que é justamente através dela que se induz e mantém a vítima a erro, ainda que exista prejuízo patrimonial para a vítima. 2) O inadimplemento contratual é ilícito civil, e como tal deve ter sua resolução na seara própria, o conflito resultante da ausência de pagamento em contrato de compra e venda se encontra fora do espectro de abrangência do Direito Penal por força da aplicação dos princípios da seletividade e fragmentariedade. Sendo a legislação penal a mais severa instância de controle social formal, sua atuação se dá apenas em “ultima ratio”. 3) A ausência de comprovação da fraude implica na atipicidade da conduta, de modo que deve ser absolvido o recorrente, na forma do art. 386, VII, do CPP. 4) Apelo provido.

Destarte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos declaratórios para correção do erro material.

A prevalecer este entendimento,
determino à Secretaria que efetue a republicação do Acórdão com a redação acima transcrita, bem como
realize nova intimação das partes com reabertura do prazo recursal
.

É como voto.